Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-76.2021.8.11.0049
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002253-76.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GARCIA CAMPOSTRINI - CPF: 479.593.717-68 (APELANTE), GABRIELA CAMPOSTRINI - CPF: 033.385.645-70 (ADVOGADO), RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA - CPF: 041.861.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VINICIUS SILVA CORREA - CPF: 037.216.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLI GOMES DE SOUZA - CPF: 006.792.741-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER
, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
(ART. 129, § 13, DO CP). AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941). CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL.
PRELIMINAR DE CABIMENTO
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
. REJEIÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher
, por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, § 13, do CP), ameaça
,
em continuidade delitiva (art. 147,
caput
, do CP c/c art. 71 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise envolve: (i) possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP); (
ii
) suficiência probatória
para condenação
; (
iii
) a
causa de aumento
do art. 129, § 13, do CP
[lesão praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] não estaria caracterizada
; (
iv
) atipicidade d
a conduta de
port
ar
arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prática de
delitos
em contexto de
violência contra mulher
, por razões da condição do sexo feminino
,
constitui
vedação expressa
à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (
art. 28-A, § 2o, inc. IV, do CPP
)
e,
por se tratar de hipótese de justiça negociada, “
cuidando-se de faculdade do parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder
Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 185.308/DF
).

4.
“
O delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar
.” (TJMT, N.U 1012193-52.2022.8.11.0042
).

5.
Sobre a causa de aumento [art. 129, § 13, do CP], infere-se que a
motivação delitiva da lesão corporal
, originada por
desacordo
comercial, está pautada em sentimento de m
enosprezo à condição de mulher, a qual estava em conjuntura de subjugação feminina [“acompanhante”] perante o apelante, em nítido comportamento misógino, a caracterizar discriminação sobre à dignidade da mulher, valor protegido não só pela Constituição Federal (art. 1o, inc. III), mas também pelos tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é parte, dentre eles, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (Decreto n. 4.377, de 13 de setembro de 2002).

6.
Se
“
o ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito
” de ameaça (TJMT, N.U 1001112-54.2022.8.11.0027
).

7. P
ermanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, “
devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa
” (STF, Tema 857
).

8. Se
“
comprovado que o réu ameaçou a vítima e descumpriu ordens emanadas dos policiais, revela-se correta a sua condenação pelos crimes de ameaça e desobediência, sendo incabível a absolvição pretendida
” (TJDFT, Acórdão 1927826
).

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002253-76.2021.8.11.0049

APELANTE: GARCIA CAMPOSTRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
GARCIA CAMPOSTRINI

contra
sentença proferida pelo

Juízo da

3
a

Vara
da Comarca de
V
ila Rica
que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

1002253
-
76
.20
21
.8.11.00
49
),

o
condenou

a
1

(um)
ano
de reclusão,
1 (um) mês e
21 (vinte e um) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pelo com
etimento

de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, § 13, do CP), ameaça
, em continuidade delitiva
(art. 147
c/c art. 71, ambos
do CP), desobediência (art. 330 do CP) e contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941)
, em concurso material (art. 69 do CP)

- (id
.

209658355
e 209658359
).

O

apelante

argui
o cabimento do acordo de não persecução penal
.

No mérito,

sustenta
que: 1)
em relação aos delitos de lesão corporal, ameaça e desobediência
não haveria provas suficientes para condenação; 2)
a conduta de portar arma branca seria atípica; 3)
no crime de lesão corporal, “
o gênero feminino em momento algum viabilizou o comportamento do acusado, cuja conduta foi motivada pela tentativa de fraude engendrada pela suposta vítima
”
.

Requer o
provimento para
que
“
seja oferecido ao Apelante a proposta de acordo de não persecução penal em relação à totalidade ou à parte das imputações contidas na denúncia
”. No mérito, a
absolvi
ção. Subsidiariamente, se
mantida a condenação por lesão corporal, “
o afastamento da qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal, bem como o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.129, §4o, do Código Penal
”
(id
.

213676195
).

A
1
a Promotoria de Justiça da Comarca de
V
ila Rica
, em contrarrazões,
pugna pelo desprovimento
do apelo defensivo
(id
.

215275650
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria
Geral
de Justiça exarou parecer
,
em idêntico
sentido, apontando para o desprover recursal
, na lavra d
o
Ilustre Procurador
Élio Américo
(
id
.

223279159
).

É o relatório.

V
O T O (
PRELIMINAR - ANPP
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante argui o cabimento de acordo de não persecução penal.

Sobre a matéria, a compreensão do c. STJ “
é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo
” (
AgRg
no HC n. 878.674/SC, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024).

No caso, a Promotoria de Justiça posicionou-se de forma desfavorável à celebração de ANPP ao considerar o não preenchimento dos requisitos legais, pois “
o caso retratado nestes autos diz respeito à prática de vários crimes, todos eles em um mesmo
co
n
texto
fático, cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa, sendo que duas das infrações imputadas na denúncia foram perpetradas contra mulher em razão do sexo feminino, incorrendo tal situação, portanto, na vedação legal do artigo 28-A, caput, e §2°, inciso IV, do Código de Processo Penal
” (id. 215275650).

A
justificativa
mostra
-se idônea
.

Isso porque
,
de fato e
a priori
,
sem adentrar ao mérito da responsabilidade penal do
apelante
, não
há atendimento
os requisitos do art. 28-A
,
caput
e § 2o,
do CPP.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto d
o

c
.
STJ
:

“
Não é possível cogitar da celebração de acordo de não persecução penal quando ausente algum dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A do CPP, tais como tratar-se de crime cometido com violência ou grave ameaça, hediondo, praticado contra mulher por razões de sexo e com pena mínima cominada superior a 4 anos, observada a soma de penas em caso de concurso de crimes, conforme precedentes.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.454.744/SP,
R
elator
:
Min
.
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024
)

Ademais, por se tratar de hipótese de justiça negociada, “
cuidando-se de faculdade do parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 185.308/DF, Relator: Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024).

Portanto
, REJEITO a preliminar.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O

apelante
fo
i
denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Consta do incluso inquérito policial que, em 11 de novembro de 2021, por volta das 22h17min, no Hotel e Restaurante Casa Verde, na Av. Perimetral Sul, setor Sul, em Vila Rica /MT, GARCIA CAMPOSTRINI, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de KELLY GOMES DE SOUZA, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo delito (ID 70600896- fls. 48/49).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, GARCIA CAMPOSTRINI, ameaçou KELLY GOMES DE SOUZA, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias, o denunciado desobedeceu a ordem legal dos funcionários públicos no exercício da função e em razão dela.

No mesmo dia, a caminho do Batalhão da Polícia Militar, em Vila Rica, GARCIA CAMPOSTRINI, ameaçou DANIEL VINICIUS SILVA CORREA e RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, o denunciado GARCIA CAMPOSTRINI, trazia consigo arma branca.

Segundo apurado, KELLY trabalha como acompanhante e, no dia dos fatos, encontrava-se na companhia do denunciado, jantando no Restaurante Casa Verde, juntamente com duas outras mulheres.

GARCIA foi pagar um presente para uma das acompanhantes, utilizando a máquina de cartões e, em determinado momento, o denunciado e a vítima discutiram.

Em seguida, o denunciado começou a
trata-la
mal e agrediu-a com uma caixa de calçado, acertando-a no rosto. O acusado ainda chutou a vítima, conforme descrito no auto de exame de corpo delito, ID 70600896- fls. 48/49.

Além disso, GARCIA ameaçou KELLY de morte, proferindo as palavras “eu vou te matar".

A polícia militar foi acionada, via 190, por KELLY, tendo os policiais sido informados de que o denunciado estaria ameaçando-a de morte.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se ao local e, ao realizarem a abordagem, foi dada ordem para que GARCIA levantasse e colocasse as mãos na cabeça. Então, o acusado ficou de pé, retirou um canivete que estava na cintura e colocou sobre a mesa, se negando, afirmando que não obedecia a ordem de colocar a mão cabeça. (Termo apreensão ID 70600896- fls. 47).

Durante a confecção do boletim de ocorrência, o denunciado ameaçou novamente a vítima dizendo "vou te matar sua puta vagabunda, vou quebrar a sua cara, vou mandar te matar.”

Exsurge dos autos que, durante a condução do denunciado até a viatura, ele ameaçou os policiais dizendo: " vocês não sabem quem eu sou, isso não vai ficar barato, já matei muito peão, vocês são os próximos, bando de satanás".

Há a representação de KELLY GOMES DE SOUZA pela ameaça, no ID n. 70598381.

Depreende-se ainda representação pela ameaça, feita por DANIEL VINICIUS SILVA CORREA e RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Em interrogatório, GARCIA confirmou ter agredido a vítima KELLY, apresentando a sua versão dos fatos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GARCIA CAMPOSTRINI, como incurso no artigo 129, § 13, artigo 147, por três vezes, e artigo 330, todos do Código Penal, bem como incurso no artigo 19, do Decreto-Lei n° 3.688/41, em concurso material (art. 69 do CP). [...].
” (id. 209658217)

A
denúncia
foi recebida
(id. 209658218)
.

O
apelante apresentou resposta à acusação (id. 209658239).

Durante a
instrução
criminal
,
foram ouvid
os os policiais militares
Rikley
Humberto Costa Ferreira e Daniel Vinicius Silva Corrêa, as testemunhas Osmar
Veodato
e Luiz Antônio Carvalhaes [
arroladas
pela defesa] e realizado interrogatório do apelante (id. 209658326; 209658328; 209658338; 209658339).

O juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos da sentença
:

“
Preliminarmente, passo a analisar os pedidos de cabimento ou não de acordo de não persecução penal em relação às imputações de desobediência, porte de arma branca, e lesão qualificada pelos elementos de menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Em que pese à defesa do réu sustentar tais preliminares, observa-se dos presentes autos que o D Advogado postulou em Habeas Corpus n. 1025600-23.2023.8.11.0000, pedido de liminar (para que os autos sejam remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que fosse analisada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao paciente, com a posterior confirmação no mérito), todavia, a liminar foi indeferida e no mérito VISUALIZA-SE QUE O PEDIDO NAÕ FOI CONHECIDO, para não ocorrer à supressão de instância, contudo o Insigne Desembargador precisão (id. 138180551): [...].

Como bem pontuado houve a preclusão do alegado na preliminar da defesa, além disso, entendo que o acusado não preenche os requisitos legais para o oferecimento de ANPP, visto que, o mesmo transportava arma branca, praticou violência contra a mulher, ameaçou três vezes à vítima, bem como, desobedeceu aos comandos dos policiais militares, sendo que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, desta forma, acolho a preliminar do MPE e por consequência e fundamentação retro disposta INDEFIRO a preliminar da defesa e os pedidos de remessa dos autos ao Procuradoria-Geral de Justiça.

Passo à análise do mérito. [...].

A materialidade dos delitos encontra-se provada nos autos pelo: auto de prisão em flagrante delito (ID. 70598373), boletim de ocorrência no 2021.295960 (ID. 70598388), auto de resistência (ID. 70598388), termo de exibição e apreensão (ID. 70598390), auto de exame de corpo de delito (ID. 70600891), relatório policial (ID. 70600897) e o termo de entrega (ID. 81016392).

A autoria de todos os delitos também está demonstrada de forma robusta e induvidosa, recaindo sobre o Acusado Garcia
Campostrini
a
pratica
de todas as condutas descritas nos autos.

Pois bem,
Explico
:

Durante a instrução processual, realizou-se a colheita da prova oral sob os auspícios do princípio do contraditório, conforme termos de audiência e mídias. Vejamos:

A vítima
Kelli
Gomes De Souza, ao prestar seu depoimento em sede policial, narrou que: [...].

Anota-se que a vítima apenas foi ouvida em sede policial, pois
a mesma
não foi localizada para ser ouvida em juízo, todavia, os depoimentos prestados pelas testemunhas corroboraram com as declarações prestadas pela vítima em fase inquisitiva.

A testemunha Daniel Vinícius Silva Correia, policial militar, em sede judicial, contou que: [...].

Outrossim, o PM
Rikley
Humberto Costa Ferreira, ouvido em juízo, declarou que: [...].

Ademias observa-se que o réu ao ser ouvido em sede policial, narrou que: [...].

Verifica-se que o réu confirmou durante seu depoimento em fase investigativa, que proferiu agressão em desfavor da vítima, além do mais, ressaltou que tal ação partiu primeiramente dele. Entretanto, em sede judicial, o acusado seguiu afirmando que agrediu a vítima, todavia,
o mesmo
tentou mudar o contexto dos fatos de forma a evidenciar que teriam ocorrido agressões recíprocas e ainda buscou justificar sua conduta, dizendo que a compleição física de
Kelli
era superior
à
dele.

Lado outro, em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática das ameaças tanto contra a vítima
Kelli
quanto em desfavor dos Policiais Militares. Em relação à desobediência
o mesmo
respondeu que a situação foi constrangedora, e por isso apenas levantou as mãos, mas posteriormente respondeu ao advogado que não obedeceu porque não ouviu a ordem de colocar as mãos na cabeça.

Ademais, em relação ao crime de porte da arma branca,
o mesmo
relatou que é normal na região às pessoas andarem com canivete e facão e, por fim, a respeito das agressões contra
Kelli
, buscou incutir a
idéia
de que a confusão foi generalizada, as agressões foram mútuas e que ele a agrediu após ser xingado verbalmente por ela. Vejamos: [...].

As lesões corporais encontradas no corpo da vítima
foram a
presença de lesão na face lateral esquerda, no braço direito e ferida com escoriações na região
popliteia
do joelho direito, produzidas pelo golpe com a caixa do sapato,
bota e chutes, ambos desferidos pelo denunciado contra a vítima, conforme auto de exame de corpo de delito contido de ID. 70600891.

Em relação à qualificadora prevista no § 13, do artigo 129, do Código Penal, observa-se do presente feito, que tal qualificadora restou configurada, visto que, o acusado agiu com emprego de violência em razão da condição do sexo feminino, consistente no preconceito, misoginia, menosprezo pelo fato de a vítima ser mulher (sentimento de repulsa ou desprezo por alguém por sua condição de mulher, quando se busca diminuir o seu valor enquanto ser humano em virtude de tal qualidade, é depreciar tal condição).

Em relação ao delito de ameaça praticado pelo réu contra a vítima
Kelli
, verifica-se do feito que também foram produzidas provas aptas a corroborar a imputação lançada na denúncia, visto que, além das próprias declarações exaradas pela vítima, observa-se que os policiais militares confirmaram em sede judicial que ela estava sendo ameaçada naquele momento, inclusive, que o réu continuava a proferir as ameaças contra a ofendida mesmo na presença da guarnição.

Nesse viés, vejamos o seguinte trecho do depoimento do policial
Rikley
: [...].

Sob essa ótica, também fica demonstrado o delito de desobediência praticada pelo acusado contra os policiais militares, como visto nos depoimentos dos próprios policiais. Além disso, observa-se que nos autos foi constatado o auto de resistência no momento da prisão, conforme ID. 70598388.

Outrossim, vê-se o depoimento do PM
Rikley
: [...].

No mesmo sentido e o depoimento do PM Daniel: [...].

Além disso, estes depoimentos comprovam também o crime contravenção penal, visto que
no momento em que
o réu foi abordado pelos policiais militares o denunciado portava consigo um canivete, além do mais, tal objeto fora apreendido pelos PMs conforme termo de exibição e apreensão (ID. 70598390), o que não resta dúvida que tal delito aconteceu.

Assim, a versão apresentada pela vítima merece acolhimento e valor probante, conforme sedimentado pelo entendimento jurisprudencial do
E.TJMT
: [...].

Como demonstrado, a conduta do Acusado se amolda perfeitamente aos tipos penais que lhe foram imputados, tendo sido demonstrada a efetiva
ocorrência da violência doméstica descrita nos artigos 129, § 13; Art. 147 (por três vezes), e art. 330, todos do Código Penal, e artigo 19, do Decreto-Lei 3.688/41, em concurso material, de forma que a condenação é a consequência decorrente do presente processo penal.

No mérito, a defesa do denunciado alegou ausência de provas para o delito de ameaça, contudo, observa-se que nos autos restou comprovado a autoria e materialidade dos fatos, visto que os policiais e a própria vítima foram
uníssonos
em narrar às ameaças que o acusado proferiu.

Em relação ao crime de desobediência a defesa sustentou que a materialidade não restou comprovada, todavia, verifica-se do feito o auto de resistência (ID. 70598388), onde consta que o acusado resistiu aos comandos dos policiais militares.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da qualificadora do crime de lesão corporal, observa-se que tal pedido não prospera, uma vez que o acusado agrediu a vítima, por achar que
a mesma
havia bloqueado o seu cartão e começou a bater com a caixa em sua cabeça, bem como, golpeou a mesma com chutes e proferiu ameaças contra a vítima, conforme se pode
verifica
do depoimento da vítima e auto de exame de corpo de delito (ID. 70600891).

Por fim, no tange ao descabimento do crime de porte de arma branca, não a o que se falar, uma vez que o réu trazia consigo arma branca (canivete), e
no momento em que
os policiais foram fazer busca pessoal o acusado se recusou e tentou pegar o canivete, que ele tinha deixado em cima da mesa após o comando dos PMs. Ademais, o acusado ao ser transportado/levado proferiu ameaças contra a vítima e os policiais. E em que pese a defesa sustentar que o réu é fazendeiro, observa-se que
o mesmo
se encontrava em um hotel/restaurante e não em uma fazenda como pontuado pela defesa. Logo, o fato de ser costumeiro portar armas brancas na região não implica a derrogação da norma que prevê tal conduta, como infração penal, especialmente como no caso dos autos em que as armas brancas ainda foram utilizadas para ameaçar pessoas.

Logo, as teses defensivas apresentadas pela Defesa Constituída, quanto aos delitos acima expostos, encontram-se incompatíveis com as provas dos autos, sendo totalmente improcedentes.

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação acima e por tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar apresentada pelo MPE e por
consequência rejeito a preliminar da defesa e os pedidos de remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça e julgo procedente a pretensão punitiva exposta na exordial acusatória, pelo que CONDENO o Acusado GARCIA CAMPOSTRINI, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas nos artigos 129, § 13; 147 (por três vezes), e 330, todos do Código Penal, e artigo 19, do Decreto-Lei 3.688/41, em concurso material
.
” (id. 209658355)

A 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Vila Rica opôs embargos de declaração (id. 209658358), acolhidos para corrigir erro material relacionado à dosimetria da pena (id. 209658359).

Pois bem.

O
apelante foi denunciado e condenado pela prática
dos crimes
de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, § 13, do CP), ameaça, em continuidade delitiva (art. 247
c/c art. 71, ambos
do CP), desobediência (art. 330 do CP) e
porte de

arma
branca
(art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41
;

Lei de
Contravenç
ões
Pena
is
)
, em concurso material (art. 69 do CP).

A materialidade
do crime de
lesão corporal
e da contravenção penal de
porte de
arma branca
est
á

pautada
, respectivamente,
no

auto de exame de corpo de delito (id. 209658206)
e termo de apreensão (id. 209658205).

Já o
s crimes de ameaça e desobediência
são

de
natureza comu
m
e forma
l
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.131.931/SP,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
;
RHC n. 85.496/BA,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019
).

Em relação a
autoria
delitiva
,

a vítima
Kelli
Gomes de Souza, na fase policial,
afirmou
que trabalha como
“
acompanhante
”
e, no dia dos fatos, estava com o apelante e outras 2 (duas) mulheres
no estabelecimento
comercial
[hotel e restaurante] identificado por
“Casa Verde”
, em Vila Rica/MT
.

Descreveu
que, “
no momento em que
estavam a mesa, GARCIA foi pagar um presente para uma das acompanhantes com uma máquina de cartão, no entanto, a declarante afirma que GARCIA digitou a senha errada, contudo, segundo a declarante, GARCIA acusou a declarante de ter bloqueado o cartão
”. Neste momento, “
GARCIA bateu com a caixa do calçado no rosto da declarante e a golpeá-la com chutes
”
. Narrou que, a
o solicitar a presença policial [via 190], “
GARCIA d
isse que ia pegar um facão que estava no carro para
”

matá-la e que, “
com a chegada da
pm
, GARCIA não
obedeceu as
ordens e puxou um canivete para a guarnição da polícia militar
”. Após ser contido, o apelante “
continuou com ameaças para a declarante e aos condutores de sua prisão
”
(id. 209656745).

Apresentado à autoridade policial, o réu, ora apelante, admitiu que, após se desentender com a vítima sobre o valor de um presente [calçado] que seria repassado a outra pessoa que o acompanhava, “
não aceitou a cobrança e jogou o par de calçados no rosto de KELLI, em razão dos xingamentos sofridos em seu desfavor
” (id. 209656749). Em juízo, negou ter ameaçado ou desobedecido ordens policiais, mas admitiu a “confusão” e troca de agressões. Sobre a conduta de trazer consigo arma, confirmou o porte de canivete e facão, porém justificou se tratar de apetrecho comumente utilizado em sua atividade profissional (agropecuarista).

Contudo, o
depoimento da vítima, em que pese não t
enha
sido ouvida em juízo, coaduna-se com
os relatos dos
P
oliciais
M
ilitares
Rikley
Humberto Costa Ferreira e Daniel Vinicius Silva Corrêa

que atuaram na ocorrência
, os quais
narraram, de forma coerente, toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que receberam
a informação da
ocorrência
[via 190]
até a
prisão em flagrante do apelante
(id. 209656738).

Transcrevo os depoimentos expostos na sentença condenatória, pois verifiquei que estão em consonância com as mídias audiovisuais
.

Em juízo, o Policial Militar
Daniel Vinícius Silva Correia
declarou
:

“
(...) Testemunha: Sim doutora, me recordo em partes dessa ocorrência. Promotora: O senhor pode relatar o que o senhor se lembra a partir do acionamento? Quais foram os procedimentos e o que aconteceu? Testemunha: Certo. Mediante a solicitação da vítima nos deslocamos até a área comercial, referido Hotel Casa Verde onde uma senhora, a mesma vítima, alegava que teria sido ofendida, agredida e ofendida, pelo então senhor. Dado momento a guarnição chegou lá, tomamos posição dos fatos e então ela indicou onde o senhor poderia estar.
O mesmo
estava na área interna da área de refeição do Hotel, sentado acompanhado de mais uma senhora, mais uma menina, ingerindo bebida alcoólica. Já pelos fatos colhidos e as informações da vítima fomos até o senhor onde pedimos que ele
levantasse
e desse procedimento para explicar
pra
ele o que estava acontecendo. No entanto,
o mesmo
estava arrogante, visivelmente foi notado a embriaguez
do mesmo
, e determinada ordem que
o mesmo
levantasse foi observado em seu bolso um canivete e para a segurança do mesmo e da guarnição foi feito a revista
pra
tirar o canivete
do mesmo
. Certamente ele arrogante e desobedecendo à ordem emanada pela guarnição foram feitos os procedimentos necessários para prosseguimento da ocorrência, seguindo então encaminhando o senhor e juntamente a vítima para a delegacia para a confecção do boletim de ocorrência, notado ainda que nesse instante esse senhor estava com um menor e esse menor
estava sozinho no seu quarto de Hotel e onde foi chamado o pessoal do Hotel para acompanhar e também foi solicitado o pessoal do Conselho Tutelar, onde acompanhou o procedimento e nos deslocamos para o Batalhão para a confecção do Boletim de ocorrência. Promotora: Daniel você se lembra de ter verificado na vítima alguma lesão? Testemunha: Não me recordo doutora. Promotora: Você se lembra se foi realizada alguma busca no veículo do Sr. Garcia? Testemunha: Foi. Foi sim verificado o interior do veículo até porque
o mesmo
estava ameaçando contra a vida da vítima, aí foi verificado o interior do veículo. Não me recordo o que foi encontrado no local. Promotora: Durante a condução dele o senhor se recorda se ele desacatou os senhores, ameaçou os senhores de alguma forma? Testemunha: Não me recordo. Doutora. Não me recordo. Promotora: Na presença dos senhores ele voltou a ameaçar a vítima de alguma forma? Testemunha:
O mesmo
estava bastante arrogante e, sim, continuou as ameaças, as ameaças continuaram mesmo com a presença da equipe policial no local. Promotora: Durante a abordagem ele retirou esse canivete e colocou sobre a mesa, qual foi a ordem da guarnição que ele desobedeceu? Testemunha: Certo. Fomos até ele explicando a situação nesse momento ele já
levantou
e foi emanado, foi determinado uma ordem para que ele levantasse porque foi observado esse canivete no bolso momento que por esse motivo ele pegou o canivete isso eu estou me recordando agora e jogou, colocou em cima da mesa. E não estava colaborando com as determinações da guarnição né, mediante a revista.

(...)
”.

O
Policial Militar
Rikley
Humberto Costa Ferreira,
também
em juízo,
esclareceu
que:

“
(...) Testemunha: Um pouco eu lembro, não vou lembrar de todos os detalhes, mas eu lembro sim. Promotora: Eu quero que você me conte o que você se lembra, a partir do momento em que foram acionados via 190
pra
atender a ocorrência. Testemunha: Sim. A gente
tava
em rondas aí, né, eu mais o Daniel né, e a gente recebeu essa solicitação. A priori a vítima estava num bar próximo ali do restaurante. A gente chegou, ela informou
pra
gente que o senhor Garcia estaria lá no Hotel. A gente foi acompanhado dela, identificamos ele, estava sentado com mais duas mulheres numa mesa, aí ela falou: foi ele que me ameaçou, né. E me bateu com a bota. Disse então tudo bem. A gente pediu para ele
levantar
, ele
levantou
. A perguntou se ele estava com algum objeto no bolso ele disse que sim com um canivete, ele retirou e colocou em cima da mesa. A gente falou assim “O
senhor como ela está denunciando aqui o senhor fez isso e isso tem a lesão nela a gente vai fazer a busca pessoal no senhor para ver se tem mais algum objeto”, ele nessa hora falou que não iria botar mão na cabeça e não iria deixar fazer revista nele e tentou pegar o canivete em cima da mesa aí nessa hora a gente não deixou ele pegar e tentou fazer, fez o algemamento dele. Aí a vítima disse que ele estava com uma arma dentro da caminhonete, tinha pegado um facão para ela lá e disse que iria matar ela nesse momento a gente solicitou que o, não vou lembrar o nome do rapaz lá, mas ele trabalha lá no Hotel, que acompanhasse a gente a fazer a busca no veículo para ver se essas informações tinham procedência. Não foi localizado nenhuma arma, foi localizado o facão e a chave da caminhonete dele a gente deixou com o rapaz que trabalha lá no Hotel ele informou que ele estava acompanhado de um menor, eu não sei qual era o grau de parentesco se era o filho dele, nesse momento nós acionamos o Conselho Tutelar, porque ele estava sozinho no quarto, eles apareceram lá no local rapidamente aí eles encontraram um responsável para ficar com ele não vou me recordar quem foi essa pessoa né. Quando nós estávamos deslocando para fazer a confecção da ocorrência ele pegou e relatou para gente “Eu já matei muito peão,
véio
. Vocês são próximos, bando de satanás.” pegou e
falou isso. Promotora:
Tá
. Então, vocês chegaram a verificar alguma lesão na vítima? Testemunha: Sim. Promotora: Era visível? Testemunha: Sim, era no braço e no rosto. Promotora: Ela relatou que teria sido ele o agressor? Testemunha: Sim. Promotora
: Na presença dos senhores ele voltou a ameaçar a
Kelli
? Testemunha: Eu não vou me recordar... Eu não me recordo. Eu sei que está no Boletim de Ocorrência essa informação aí, mas eu não me recordo, devido o tempo eu não recordo. Promotora: Então vocês deram a ordem para que ele ficasse na posição para ser revistado e ele se negou? Testemunha: Sim. Promotora: Durante a condução dele ele ameaçou o senhor de morte? Testemunha responde: Sim. Promotora: Mais alguma coisa que eu não te perguntei que o senhor acha ser relevante mencionar? Testemunha: Não senhora, eu não lembro mais dos detalhes senão eu contribuiria sim Promotora: O canivete também estava com ele quando vocês chegaram? Testemunha: Sim, estava com ele. Ele tirou da cintura e colocou na mesa (...)
”.

N
a audiência de instrução, ao inquirir os agentes policiais
e o apelante
, a defesa exibiu vídeo
s
de monitoramento d
e
câmeras de segurança que registraram a
dinâmica dos atos e a
abordagem policial
. Porém,
como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro
grau
, “
o vídeo acostado aos autos mostra claramente o apelante agredindo
Kelli
, que apenas se defende após a injusta agressão
” (id. 215275650).

As testemunhas Luiz Antônio Carvalhaes e Osmar
Vedoato
, arroladas pela defesa, não presenciaram os fatos e limitaram-se à conduta social do apelante.

Nesse quadro
,
há
elementos probatórios
que demonstram
a prática do crime de lesão corporal,
cujo
cenário fático retratado
[exame de corpo de delito, depoimento da vítima, relatos dos policiais militares que atuaram na ocorrência]
demonstra que a motivação do crime de lesão corporal foi provocada por um desacordo
comercial
entre vítima e agressor.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
O delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar
.
” (TJMT,
N.U 1012193-52
.2022.8.11.0042, Relator: Des.
Jos
é
Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/11/2024
)

Sobre a causa de aumento [art. 129, § 13, do CP], a
vítima
,

Kelli
Gomes de Souza, na fase policial,
embora não
tenha verbalizado
a condição de garota de programa,
se apresentou como “acompanhante”
e
relatou que
,
ao realizar a cobrança [
em máquina de
cartão de crédito ou débito] de um presente

[par de sapatos]
que seria repassado a outra
mulher

que também
acompanha
va o
apelante
, este

digitou
errado
a senha do cartão, ocasião em que
jogou
um

par de
sapato
s

em seu rosto
e a agrediu
.

A ve
rsão da vítima, materializada no exame de corpo de delito
e corroborada pelos depoimentos dos policiais
, adquire contorno de certeza ao confrontar com o depoimento do apelante
,
n
as duas fases da persecução penal,
o qual admitiu
a “confusão” por não ter aceitado a
forma de
cobrança
do “presente”
.

Assim
,

infere-se que a motivação delitiva
da lesão corporal

não
está pautada somente em desacordo negocial, mas também por menosprezo à condição de mulher da vítima, a qual estava
em
conjuntura
de
subjugação feminina

[“acompanhante”]
perante o apel
ante
, em nítido comportamento
misógino, a caracterizar
discriminação
sobre
à
dignidade da mulher,
valor
protegid
o

tanto
pelo Código Penal
como

pel
a C
onstitu
ição Federal
(art. 1o, inc. III)
.

E
,
ma
i
s
ainda: a questão fática gravita no âmbito de instrumentos
internacionais de
D
ireitos
H
umanos dos quais o Brasil é parte, dentre eles, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
(
Decreto n. 4.377
, de 13 de setembro de
2002)
.

Logo, a causa de aumento de pena do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) afigura-se legítima,
determinando aqui, essa Relatoria, sua efetiva manutenção
no decreto condenatório de origem
.

Igualmente
, “
o ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito
” de ameaça (TJMT,
N.U 1001112-54.2022.8.11.0027,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 12/11/2024
).

Idêntico raciocínio deve ser empregado aos agentes policiais
.

Isso porque, reforçado pelo porte de
arma branca
(termo de apreensão - id. 209658205)
,
as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor
às vítimas
,
de modo a
evidencia
r o
dolo da conduta
(TJMT,
N.U 1004916-36.2021.8.11.0004,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06/08/2024
).

Por sua vez
,
permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941,
“
devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa
” (STF, Tema 857,
ARE 901623, Relator:
Min. Edson Fachin
, Relator p/
a
córdão:
Min. Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, julgado em 07
/
10
/
2024
).

Na hipótese, as circunstâncias do caso,
pautadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, revelam o
elemento subjetivo
[dolo]
do
réu e
permitem verificar a potencialidade lesiva
do porte de arma branca
, eis que
o réu proferiu ameaças
de morte
contra a vítima
e,
em continuidade delitiva
, a
os policiais
quando da abordagem
e condução à delegacia.

Portanto
,
“
c
omprovado que o réu ameaçou a vítima e descumpriu ordens emanadas dos policiais, revela-se correta a sua condenação pelos crimes de ameaça e desobediência, sendo incabível a absolvição pretendida
” (
TJDFT,
Acórdão 1927826, 0701617-66.2020.8.07.0006, Relator(a):
Des.
Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julga
do em
25/09/2024
)
.

Ante o exposto
,

em
atenção e
consonância com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
julgo o presente

RECURSO
DE APELAÇÃO

DES
PROVI
D
O
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025